Tribunal: TJMT
Processo: 0000499-04.2020.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000499-04.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO VINICIUS DA SILVA - CPF: 063.403.941-59 (APELANTE), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. D. M. D. J. - CPF: 071.020.391-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO BASSO - CPF: 174.664.900-34 (VÍTIMA), DILVANA DE LOURDES MINUSCULI BASSO - CPF: 937.923.521-68 (VÍTIMA), WENDERSON FELIPE MILA GONÇALVES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTE CONDENADO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 157,
§2.º, INCISOS II E VII E §2.º-A, INCISO I
DO CÓDIGO PENAL [EM CONCURSO FORMAL, POR TRÊS VEZES] C/C ART.244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [EM CONCURSO FORMAL, POR DUAS VEZES] –
RECURSO DA DEFESA
–
1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO PARA O DE FURTO
– INVIABILIDADE – GRAVE AMEAÇA À PESSOA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA – AÇÃO PERPETRADA COM O EMPREGO DE ARMAS DE FOGO E BRANCA –
2.

INCONFORMISMO GENÉRICO COM AS DOSIMETRIAS PENAIS
– REVISÃO AMPLA QUE RESULTA NA EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE AS INFRAÇÕES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – PENA FINAL REAJUSTADA, SEM EFEITOS NO REGIME – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando demonstrado que o apelante, auxiliado por dois comparsas armados, anunciou o início da subtração às vítimas e, para reduzir-lhes a resistência, empunhou arma de fogo, configurando-se a grave ameaça prevista no tipo penal em que incursionado.

2. Assente o entendimento de que entre os delitos de roubo e de corrupção de menor incide o concurso formal próprio, quando demonstrado que o réu, mediante uma única ação, praticou ambos os delitos, tal qual a hipótese.

Apelo defensivo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

WENDERSON FELIPE MILA GONÇALVES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WENDERSON FELIPE MILA GONÇALVES

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal n.º
0000499-04.2020.8.11.0033 - Cód. 910032
, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática, em concurso formal impróprio, dos crimes tipificados no
art. 157,
§2.º
,
incisos II e VII e §2.º-A, inciso I
, do Código Penal
[por três vezes, em concurso formal] c/c
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
[por duas vezes, em concurso formal].

Nas razões recursais de ID 65790123,
o apelante postula a
desclassificação dos crimes de roubo
duplamente circunstanciado
para furtos qualificados
pelo concurso de pessoas,
ao argumento de que não ressaiu satisfatoriamente comprovada a utilização de grave ameaça contra as vítimas, que, na sua intelecção, ainda contribuíram com o resultado danoso, porquanto facilitaram o ingresso dos infratores no local da ação. Subsidiariamente e de forma lacônica,
requer a revisão dos processos de individualização das reprimendas de todos os delitos
,
“eis que a douta juíza monocrática não laborou com justiça no seu raciocínio para a dosagem da pena”
(sic).

Em contrarrazões respectivas, vistas no ID
65790126
, o órgão ministerial de 1ª instância se manifesta pelo desprovimento do apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou no parecer de ID 67184978 pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso, a fim de que seja mantida incólume a r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
24 de março de 2020
, por volta das 17h20, na residência situada na Av. Argentina, n.º 815, na Cidade de São José do Rio Claro/MT, o recorrente
WENDERSON FELIPE MILA GONÇALVES
, na companhia dos adolescentes
José Felipe da Silva Dias
e
Maycon Douglas Mila de Jesus
, valendo-se do emprego de armas de fogo e branca,
subtraiu
em proveito próprio e alheio, um aparelho celular e seu respectivo carregador, duas garrafas de vinho, um relógio e aproximadamente R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em espécie, de propriedade dos ofendidos
Lucivane Manusculi Basso
,
Luiz Paulo Basso
e
Dilvana de Lourdes Minusculi Basso.

Segundo a narrativa realizada pelo órgão acusatório, o apelante e os inimputáveis ingressaram no imóvel daquele núcleo familiar e, de inopino, anunciaram o roubo contra os presentes, empunhando facas e uma garrucha artesanal. Ato contínuo, determinaram às vítimas que deitassem no chão de um dos cômodos, sobrevindo, a partir daí, a escolha dos itens a serem surrupiados, sem que lhes fossem ofertada qualquer resistência, dada a intensa grave ameaça à que os sujeitos passivos estavam submetidos.

Por fim, o trio infrator empreendeu fuga na posse das
res furtivae.

Diante desses fatos, o recorrente
WENDERSON FELIPE MILA GONÇALVES
foi
denunciado
pelo cometimento dos
crimes de roubo triplamente circunstanciado
e
corrupção de menores
, sobrevindo, ao término da instrução criminal, o julgamento procedente da exordial acusatória, porquanto
condenado
nas sanções do art. 157, §2.º, incisos II e VII, e §2.º-A, inciso I do Código Penal [por três vezes, em concurso formal], c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente [por duas vezes, em concurso formal], incidindo entre tais condutas o
concurso formal impróprio
.

1.

Pleito de desclassificação dos delitos de roubo majorado para o de furto qualificado:

No que tange à primeira vertente recursal, a despeito da Defesa asseverar que as subtrações não foram perpetradas com o emprego de violência e/ou grave ameaça às vítimas, notadamente porque o recorrente permaneceu do lado externo do imóvel para, tão-somente, realizar a vigilância do local; cotejando o acervo probatório amealhado nos autos, conclui-se que a pretensão não merece ser acolhida.

Com efeito,
ainda na fase inquisitiva
,
WENDERSON FELIPE MILA GONÇALVES

confessou
o cometimento dos crimes e pormenorizou o
modus operandi
. Nesse desiderato, destacou o seu ingresso no imóvel por meio do portão que se encontrava aberto, sucedido da imediata abordagem ao ofendido
Luiz Paulo
, mediante uso de arma de fogo, cuja intimidação foi robustecida pelo fato de os comparsas adolescentes igualmente portarem armas.

Na mesma oportunidade, salientou que lhe competiu realizar a vigilância dos ofendidos com o instrumento bélico em punho, enquanto os menores vasculhavam o imóvel para localizar objetos de valor, dentre eles o aparelho celular, com carregador; dinheiro em espécie; bebidas alcoólicas; e relógio. Já ao término da ação ilícita, encaminhou os ofendidos para o banheiro e, então, empreendeu fuga na posse da
res furtivae
, que foi dividida entre os três participantes do crime (ID 65790013 – Pág. 54).

Sob o crivo do contraditório
, malgrado o apelante tenha modificado parcialmente a sua narrativa, desta vez para se eximir de eventual responsabilidade sobre as graves ameaças empreendidas contra as vítimas, sob o viés de que teria permanecido do lado externo do imóvel; é certo que se cuidou de intenção inócua, pois ressaiu demonstrada a sua unidade de desígnio com os adolescentes, além da plena consciência de todos os atos a serem praticados por eles, a revelar verdadeira condição de coautor do crime, que resulta em idêntica responsabilização feita aos demais, à luz da teoria do domínio do fato.

Não fosse suficiente, a versão apresentada pelo réu permaneceu isolada nos autos e foi deveras combatida pelos depoimentos judiciais prestados pelos ofendidos
Lucivane Minusculi Basso
,
Luiz Paulo Basso
e
Dilvana De Lourdes Minusculi Basso
, estes no sentido de que a residência foi invadida por três indivíduos, dos quais
dois portavam arma de fogo e o remanescente uma faca
, que foram utilizados para reduzir-lhes eventuais reação. Além disso, as vítimas rememoraram
o anúncio de
‘assalto’
, sucedido da
rendição
e encaminhamento do núcleo familiar para um dos cômodos do imóvel, a fim de facilitar a escolha dos itens de valor e a subtração do patrimônio ali existente.

Significa dizer que as elucidações realizadas pelas vítimas revelaram que os infratores atentaram contra os seus patrimônios, assim como contra a liberdade individual de cada um deles, por meio de coerção psíquica, decorrente do apontamento de armas de fogo e branca em seus desfavores, além do encaminhamento do grupo ao banheiro do local ao cabo da ação ilícita, tudo a configurar a grave ameaça disposta no art. 157 do Código Penal.

Apreciando situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
“(...) ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada”.
(REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016) – Destaquei.

Destarte, diferente do sustentado pela Defesa, o acervo probatório é o bastante para comprovar o emprego pelo réu de grave ameaça para subtração do patrimônio alheio, notadamente porque, nesse viés, é consolidada a premissa de que em crimes cometidos na clandestinidade, como na espécie, as palavras das vítimas assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes no feito quando corroboradas por outros elementos probatórios.

Nesse sentido, a eg. Corte Cidadã dispõe que “
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos,
como na hipótese em tela”.
(
STJ
–

HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

In casu
, cumpre rememorar que os depoimentos das vítimas convergiram com a confissão espontânea do réu na Delegacia e, para além disso, foram corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais militares
Diego Fernando Amâncio
e
Elessandro Araújo Pimentel
, os quais relembraram a narrativa do fato pelos sujeitos passivos contendo expressamente a menção quanto ao emprego de arma de fogo pelos infratores.

Cuida-se, desta feita, de mais um elemento de prova capaz de corroborar os termos do édito condenatório, visto que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
, outrossim,
“a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”

(Enunciados Orientativos n.º 08 e n.º 11 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Em arremate, para o desiderato de angariar a desclassificação pretendida, inexitoso o raciocínio de que as vítimas contribuíram para o deslinde do fato ao deixarem aberto o portão de entrada do imóvel, porquanto cediço o entendimento de vedação à compensação de culpas no Direito Penal, tratando-se o comportamento de vítima de circunstância a ser sopesada na primeira fase da dosimetria penal, com o fito de abrandar o apenamento imposto pelo julgador.

Nesses termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, destarte,
em observância à regra do art. 155 do CPP
, denotam satisfatoriamente a autoria do apelante pelos
delitos de roubo
por que foi condenado, descabendo cogitar a recapitulação típica das condutas.

2.

Das dosimetrias penais:

No que se refere à segunda vertente recursal, atinente à revisão dos processos de individualização das reprimendas impostas ao apelante tanto pelos crimes de roubo quanto pelos delitos de corrupção de menor, vislumbra-se que a Defesa veicula pedido desprovido de qualquer fundamentação vinculada, olvidando em, ao menos, apontar minimamente eventual ilegalidade porventura materializada pela autoridade judiciária, dificultando o exercício do contraditório pela parte adversa, assim como a objetividade da prestação jurisdicional.

Com efeito, revisitando as fases da dosimetria penal materializada para os crimes de
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
, não há alterações a serem feitas, à medida que a autoridade judiciária impôs carga negativa exclusivamente no tocante à culpabilidade do agente, mencionando a
premeditação
da ação ilícita, com destaque ao fato de que o apelante convidou os menores para se deslocarem até a cena do crime, fornecendo-lhes os respectivos armamentos.

À luz do entendimento jurisprudencial, trata-se de argumento válido para demonstrar a maior reprovabilidade na atuação do recorrente, visto que
“a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior”.

(HC 553.427/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020) – Destaquei.

Nesse sentido é o entendimento uniformizado deste e. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado

Orientativo

n.º 49
,
verbis
:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Do mesmo modo, no que se refere ao aumento advindo da negativação de tal circunstância judicial, na ordem de 06 (seis) meses de reclusão, carece de retificação a ser realizada, uma vez que se trata de
quantum
inferior ao ‘critério ideal’ sugerido e convalidado pela jurisprudência vigente (
ex vi
: STJ – HC 498.571/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Na fase subsequente sobrevieram o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como a incidência das agravantes referentes ao concurso de pessoas e à senilidade de uma das vítimas, com a devida compensação integral entre todas elas, versando, desta feita, de mais uma performance escorreita.

Enfim, na última fase da dosimetria penal, remanescendo a incidência das causas de aumento referentes ao emprego de arma branca [art. 157, §2.º, inciso VII] e de arma de fogo [art. 157, §2º-A, inciso I], aplicou-se exclusivamente a mais gravosa, na fração de 2/3, raciocínio que encontra amparo no parágrafo único do art. 68 do CP e, inclusive, mostra-se benéfico ao agente, cuja pena final foi fixada em 07 anos e 06 meses de reclusão, e 20 dias-multa.

Tratando-se de lesão ao patrimônio de
três vítimas
, a autoridade judiciária reconheceu o
concurso formal
, com incidência da fração de 1/5 (um quinto), nos moldes sugeridos pela jurisprudência e ex vi do
Enunciado

Orientativo

n.º 35
da TCCR/TJMT, gerando, assim, a sanção de
09 anos de reclusão e 24 dias multa.

No tocante ao crime de
CORRUPÇÃO DE MENOR
, a pena final alcançou o mínimo previsto em lei, na ordem de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, sobrevindo sobre esse
quantum
a incidência do
concurso formal
, por se tratar da corrupção de dois adolescentes. Nesse sentido, incidiu-se a fração de 1/6 (um sexto), resultando a reprimenda definitiva em 01 ano e 02 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

A seu turno, entre os três delitos de
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
e os dois crimes de
CORRUPÇÃO DE MENOR
, a autoridade judiciária aplicou o
concurso formal impróprio
, com consequente somatória das reprimendas individualmente dosadas. Nesse desiderato, a magistrada justificou a sua escolha conforme fundamentação a seguir destacada:

“(...) In casu, considerando que o acusado agiu de forma dolosa querendo provocar dois ou mais resultados que, na hipótese, foram os crimes de roubo e corrupção de menores, conforme dicção legal, as penas serão somadas”
(ID
65790107 - Pág. 13).

No tocante à temática, não se mostra acertada a incidência do concurso formal impróprio
in casu
, à medida que o eg. Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que
“deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial" (REsp 1.719.489/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)”.
(AgInt no AREsp 1.595.833/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020, sem grifos no original).

No caso concreto, os crimes de corrupção de menor estão inseridos no contexto dos delitos patrimoniais,
devendo incidir

entre todos o
concurso formal próprio
, com a escolha do coeficiente fracionário por meio da quantidade de infrações penais, ou seja, três roubos circunstanciados e duas corrupções de menores.

Logo, considerando que, por meio de uma conduta, o apelante perpetrou cinco crimes, faço incidir a fração de 1/3 (um terço) sobre a reprimenda mais gravosa imposta na sentença – a qual se traduz naquela decorrente da prática do crime patrimonial, no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Sendo assim, materializando a operação matemática, obtém-se a
novel PENA DEFINITIVA de
10 (dez) anos de rec
lusão
, sem qualquer alteração na pena de multa, conforme dispõe o art. 72 do Código Penal e em homenagem à
non reformatio in pejus
.

Enfim, remanescem inalterados o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, além das demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
WENDERSON FELIPE MILA GONÇALVES
, a fim de afastar o concurso formal impróprio entre os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, e, por consequência, aplicar o formal próprio, com a reunião de todas as infrações perpetradas para a escolha do coeficiente fracionário, no patamar de 1/3, que resulta na nova PENA FINAL de
10 (dez) anos de reclusão
, preservados o regime inicial
fechado
, e o pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021